Tribunal: TJDFT
Processo: 0073915-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59 DA LEI N.o 7.357/85. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO SUSPENSIVO DE UM ANO. ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo pela prescrição intercorrente, com base no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85.

3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no art. 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.

4. Considerando que no presente caso a prescrição teve início em 20/03/2020, suspensa por 4 meses e 20 dias, por força da Lei n. 14.010/2020, e retomada em 31/10/2020, tem-se que o prazo prescricional estabelecido no artigo art. 59 da Lei n.o 7.357/85, acrescido do período decorrente da suspensão efetivada pela lei em referência, foi prorrogado de 20/09/2020 para 10/02/2021. Como a sentença extintiva foi proferida somente em 18/02/2022, não resta dúvida de que a pretensão do agravante foi fulminada pela prescrição intercorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.